Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-88.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005033-88.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS - CPF: 105.946.630-91 (APELADO), KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - CPF: 026.058.349-99 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE CABO DA REDE - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – VALIDADE DO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO PARTICULAR CORROBORADO COM OUTRAS PROVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTO INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

II - Não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro. Ademais, o laudo é corroborado com as demais provas do processo, não se tratando de prova isolada.

III – A concessionária apelante que se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar as provas documentais e testemunhais apresentadas, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

III - Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do apelado teve origem pelo rompimento do cabo da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais decorrentes desse fato. (RAC N. 1003023-06.2018.8.11.0007, 3ª CÂM. DIREITO PRIVADO, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, J. 12.08.2020).

IV - Comprovado pelo autor o prejuízo sofrido com a queda de energia e incêndio causado em sua propriedade rural, cabível o ressarcimento por parte da empresa concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA:

Recurso de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, nº 1005033-88.2022.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, ajuizada por JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS contra a parte ora APELANTE.

Na origem, a parte autora afirmou se produtor rural, e, arrendatário da Fazenda Errerias, localizada no município de Campo Verde-MT.

Que em 01/07/2021, funcionários da empresa Ré estavam na propriedade arrumando uma rede elétrica, no decorrer do serviço, ocorreu o rompimento de um fio de alta tensão por volta das 13:00, caindo sobre a cultura em estágio de maturação, ocasionando um incêndio que destruiu 31,08 hectares da lavoura de milho, implantados em um talhão com área total de 210 ha, tudo foi relatado devidamente as autoridades policiais, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.164486.

Aduziu que com o ocorrido, teve que fazer as pressas o aceiro da área, para evitar a propagação do fogo no restante da propriedade.

Afirmou ter contratado pericia especializada, que concluiu que a área afetada pelo fogo teve perda total da produção potencial, que comparada com a área não afetada, houve perda de 183.589,00 kg (cento e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove quilogramas) de milho, o equivalente a 5.906,98 kg por hectare. Esses valores representam 3.059 sacas de 60 kg cada, a qual tem valor de mercado de R$ 75,00 por saca, que resulta em um montante de R$ 229.425,00 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), de prejuízo ao Autor.

Aduziu ter procurado administrativamente a empresa elétrica requerida, não conseguindo êxito em reaver o seu prejuízo.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa elétrica ao pagamento do ressarcimento do dano material, no valor de R$ 229.425,00 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

Da mesma forma, requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida aduziu ser impossível à aplicação da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o produto requerente utiliza a energia como insumo na sua produção.

Ainda, aduziu a inexistência de ato ilícito e nexo causal, já que supostamente não existem indicio de que o incêndio tenha origem no rompimento de cabos da rede elétrica.

Aduziu existir culpa exclusiva dos autos, já que o incêndio decorreu da ausência de aceiros preventivos.

Afirmou que os lucros cessantes devem ser indeferidos, tendo em vista que estão embasados em pericia técnica unilateral.

Por fim, aduziu que “os fatos narrados pelo ator, em tese, podem até gerar danos materiais, mas nunca danos morais”.

Com tais considerações, requereu a improcedência da ação.

Saneado o processo, o Juiz de piso determinou que as partes informassem quais provas ainda pretendiam produzir.

A parte autora requereu o depoimento pessoal do representante da empresa elétrica requerida; a oitiva de testemunhas e, a realização de pericia judicial.

A empresa elétrica requerida se manifestou de forma idêntica.

Feita conclusão dos autos, o Juiz de piso acolheu a oitiva de testemunhas. Entretanto, indeferiu a prova pericial, sob o argumento do transcurso de lapso temporal, bem como tendo vista o fato da parte requerente ter demonstrado o seu prejuízo.

Realizada audiência de instrução (PDF fl. 127), foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e do representante da empresa requerida.

Também foram colhidos os depoimentos do informante Atail Martins do Prado, e do perito Torvan Joel Weis.

Após analise dos autos, a Juíza de piso julgou a ação parcialmente procedente da seguinte forma:

“Quanto ao pedido de danos materiais, eis que se mostra evidente que o rompimento no fio de alta tensão na rede de energia elétrica desencadeou prejuízos ao requerente e, por conseguinte, a requerida tem o dever de indenizar os danos materiais causados.

Insta salientar que a parte requerida não apresentou qualquer meio de prova capaz de rebater os prejuízos materiais suportados pelo requerente, razão pela qual os danos materiais deverão ser indenizados após a devida apuração em liquidação de sentença.

No que se concerne ao pedido de danos morais, verifica-se que os mesmos não restaram caracterizados, porquanto que o requerente não comprovou a ocorrência de qualquer abalo em lgum dos atributos inerentes à sua personalidade, em decorrência da situação vivenciada, uma vez que a má prestação de serviço, não caracteriza por si só, a ocorrência de danos morais.

Outrossim, observa-se que o conjunto probatório se resume tão somente em transtorno inerente à vida em sociedade, caracterizado como os dissabores da vida moderna, ou seja, insuscetível de gerar dano moral passível de indenização, ressalvadas condições excepcionais, insta registrar que o dano moral possui cunho compensatório, não podendo ser aplicado com finalidade punitiva, de modo que indefiro o pedido de dano moral.

(...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo requerente, a serem devidamente apurados em liquidação de sentença.

Consigno que a importância deverá ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso (01/07/2021), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nos termos do INPC.

Tendo havido sucumbência recíproca, CONDENO as partes no pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil”.

Ambas as partes apresentaram EMBARGO DE DECLARAÇÃO:

JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS, aduzindo a existência de contradição/erro material na sentença de id nº 118850222 em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando omissão na sentença, vez que não teria analisado todos os seus argumentos, devendo ser modificada.

Após analise dos Embargos, o Juiz de piso rejeitou os embargos opostos pela empresa elétrica requerida, e acolheu em parte os Embargos da parte autora para alterar a condenação referente aos honorários da seguinte forma:

“(...) Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo; (i) que não aplica a responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º da CF/88, já que supostamente a inicial teria afirmado que o incêndio teria iniciado devido à omissão da empresa requerida; (ii) que conforme entendimento do STJ, a responsabilidade das concessionarias de serviços públicos, em caso de condutas omissivas, é subjetiva; (iii) que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte apelada é uma insumidora de energia, utilizando a energia elétrica como um dos insumos que integram a cadeia produtiva; (iv) que não há nos autos nenhuma comprovação de que a causa do incêndio em questão tenha decorrido de fato imputável à concessionária recorrente; (v) que o laudo pericial apresentado é unilateral e imprestável, já que não observou o necessário contraditório; (vi) que não há nos autos qualquer indício de que a rede estivesse em desconformidade, e que na data da alegada ocorrência do incêndio, não fora constatada qualquer anormalidade ou evento na rede elétrica que provocasse alteração nas condições normais de fornecimento de energia; (v) com tais considerações, aduziu que não existe comprovação de danos materiais; (vi) alternativamente aduziu a existência de culpa exclusiva ou concorrente do apelado, tendo em vista que na localidade, não existiam os aceiros preventivos de incêndio; (vi) também aduziu a existência de honorários advocatícios recíprocos.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, nº 1005033-88.2022.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, ajuizada por JOSE INACIO RODRIGUES VARGAS contra a parte ora APELANTE.

I – DA ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE ART. 37, § 6º DA CF/88 .

A empresa elétrica apelante aduz que conforme entendimento do STJ, a responsabilidade das concessionarias de serviços públicos, em caso de condutas omissivas, é subjetiva.

Entretanto, verifico que tal alegação consiste em inovação recursal.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da tese na fase de conhecimento, tampouco apreciada pela sentença.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado no curso processual.

Conforme é cediço, a matéria ventilada em recurso deve se limitar àquela abordada em instância originária. A parte adversa não pode ser surpreendida com novas alegações em sede recursal, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – INAPICABIIDADE DO CDC – INOVAÇÃO RECURSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(...)

2- Não se conhece, por vedação à inovação recursal, de teses submetidas ao juízo apenas por ocasião da interposição do Recurso de Apelação. Na hipótese, somente nas razões do Apelo a Recorrente alegou que a segurada não se afigura como consumidora de energia nos termos do CDC, porque utiliza a energia elétrica como insumo e que, por esse motivo, a Lei Consumerista não se aplica à seguradora Apelada.

(...)

4- Tratando-se de responsabilidade objetiva, para eximir-se da obrigação de ressarcir, a Concessionária de energia deve comprovar alguma das excludentes da responsabilidade civil. No caso concreto, não há qualquer prova da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. Mantida a obrigação de indenizar.” (N.U 1002645-48.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021) (g.n.)

Ademais, a questão não pode ser apreciada sob pena de supressão de instância.

Logo, evidenciada a inovação defensiva em sede recursal, razão pela qual não conheço desta parte do apelo.

II – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A empresa apelante aduz que o presente no presente caso, sua responsabilidade é subjetiva, tendo em vista que a parte apelada utiliza a energia elétrica como mais um insumo que integra sua cadeia produtiva, sendo considerado “insumidor de energia” e não consumidor de energia, nos termos do CDC.

Entretanto, a simples analise dos autos revela que a parte apelante é um agricultor.

O seu produto/milho, é cultivado na terra com auxilio de maquinário, óleo diesel, fertilizantes, etc.

Ou seja, a recorrido não utiliza a energia elétrica para transformação do seu produto, que alias É VENDIDO IN NATURA, SEM SER PROCESSADO.

Assim, esclareço que mesmo que o imóvel rural não fosse atendido pela rede elétrica, não havia impacto direto na atividade agrícola desenvolvida pelo apelado.

Com tais considerações, entendo que a sentença não merece reforma nesse ponto.

III – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA ORIGEM DO INCENDIO E DA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO UNILATERAL

Inicialmente, quanto à alegação de pericia e documentos unilaterais, esclareço que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e, neste aspecto, égide do CDC, a prova deve ser da ré/apelante, consoante o estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Friso que não basta apenas discorrer que o laudo é unilateral, indispensável se apresenta, dentro do contexto do ônus da prova, indicar precisamente onde está o erro.

A contestação deve ser especifica como bem estabelecido pelo artigo 341 do Código de Processo Civil e ausência desta situação, implica em presunção de veracidade, isto é, a perícia feita pelo apelado.

Observo que o Apelado colacionou provas demonstrando que protocolou requerimento administrativo, reclamando a ocorrência do sinistro, produziu levantamento pericial para levantamento do prejuízo, registrou Boletim de Ocorrência Policial noticiando o incêndio, colacionou registro fotográficos e vídeos do local do incêndio, bem como arrolou testemunhas que corroboraram todo o alegado, na audiência de instrução e julgamento.

Por outro lado, embora a empresa elétrica apelante tenha afirmado que a sua rede de energia não possuía defeito, não foi capaz de demonstrar tal fato, deixando de trazer aos autos provas ou testemunhas que pudessem embasar suas afirmações.

Nesse sentido analisando os depoimentos colhidos na audiência de instrução verifico que:

O depoimento do autor, do informante Atail Martins do Prado, e do perito Torvan Joel Weis, atestaram que o incêndio teve inicio com o rompimento do cabo da rede de transmissão.

Por fim, o registro fotográfico e os vídeos, demonstram que o incêndio teve inicio com a ruptura de cabo da rede de transmissão de energia.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM PERDAS E DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM ÁREA DE PASTO NA PROPRIEDADE DO AUTOR – ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que o laudo técnico produzido por engenheiro agrônomo e as fotografias apresentadas com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado, qual seja o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço defeituoso prestado pela ré, ora apelante.

(...)

III - Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV - Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por danos materiais seja afastada, haja vista que o laudo de avaliação de perdas e danos e o contrato de arrendamento de pasto são suficientes para comprovarem os danos materiais sofridos pelo autor, ora apelado. (RAC nº 0004822-81.2016.811.0004, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/03/2021)”.

Nestes termos, é inolvidável a satisfatoriedade das provas coligidas aos autos que se revelam aptas a demonstrarem o dano e o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso.

Dessa forma, também nesse pronto entendo que a sentença de piso não merece ser reformada.

IV - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL

No tocante aos danos materiais, entendo que a sentença também não merece retoque, justamente porque a Recorrente não apresentou qualquer meio de prova capaz de rebater os prejuízos materiais suportados pelo apelado.

O laudo pericial, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Tovar Joel Weis, CREA 6.790/D-MT, concluiu que:

(...) que o talhão possui área de 2010 hectares cultivada com milho segunda safra, dos quais 31,08 hectares deste foram totalmente destruídos pelo fogo, pois os grãos existentes não possuem valor comercial, não sendo recomendado sua utilização para consumo humano, industrial ou animal, pois os mesmos apresentam cheiro de fumaça e não são palatáveis aos animais. A área queimada determinada pela medição por GPS Garmin Etrex 30x, e em anexo fotos e croquis da Fazenda e localização da aérea queimada.

Houve perda dos restos culturais da lavoura pela queima dos mesmos, conforme podem ser visualizadas nas fotos em anexo, como reflexo houve perda desta matéria seca que com a mineralização faria parte da matéria orgânica no manejo cultural adotado pela propriedade.

Anexo boletim de ocorrência do Corpo de Bombeiros, imagens da área total do imóvel e da parte afetada com as respectivas coordenadas geográficas, ART e fotos da lavoura destruída.

CONCLUSÃO

A área afetada pelo fogo teve perda total da produção potencial.

Comparada com a área não afetada houve perda de 183.589Kg (cento e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove quilogramas) de milho, o equivalente a 5.906,98kg por hectare. Esses valores representam 3.059 sacas de 60kg cada, a qual tem valor de mercado de R$ 75,00 por saca, que resulta em um montante de R$ 229.425,00 (duzentos e vinte e nove mil e quatrocentos e vinte e quatrocentos e vinte e cinco reais), de prejuízo ao produtor.

Da mesma forma, os registros fotográficos revelam que a empresa elétrica apelada compareceu ao local, e reparou o cabo que havia se rompido.

Nesse sentido, a responsabilidade da empresa elétrica apelada é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

À vista disso, aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRAUMATISMO INTRACRANIANO – ACIDENTE – QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF [...]”. (AGINT NO AG EM RESP N. 999.188/MT, 3ª TURMA, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 14.03.2017).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC, verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Com tais considerações, tendo em vista que a parte apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de rebater os prejuízos materiais, entendo que a sentença de piso também não merece reforma.

V – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE.

A empresa apelante alegou em seu recurso a existência de culpa concorrente, tendo em vista que não havia aceiro protegendo a plantação.

Incialmente, a construção de aceiros serve para impedir a propagação do fogo para outras áreas.

Assim, como bem demonstrado nas provas documentais e testemunhais, o aceiro do talhão era feito através da estrada, e carreador (caminho aberto no meio de uma lavoura por onde passam os carros).

Ademais, não se pode olvidar que compete à concessionária de serviço público a manutenção da rede elétrica e considerando que o incêndio teve origem em razão do rompimento do cabo elétrico, face a evitabilidade do acontecimento, não pode ser classificado como culpa concorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA- INCÊNDIO EM PASTO OCASIONADO POR CURTO CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA- FOGO EM TRATOR – PERDA TOTAL- PROVA DO DANO MATERIAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Concessionária apelante que se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar a prova documental apresentada, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC.

2. Elementos probatórios que acompanham a inicial suficientes para corroborar a narrativa da parte autora, uma vez que restou incontroversa a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a parte ré não cumpriu com o seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3- Após devida instrução probatória, não restou evidenciado nos autos que o autor contribuiu para o evento danoso, sendo incabível reconhecer culpa concorrente para o fim de balizar a aplicação da indenização devida. (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1000892-41.2021.8.11.0011, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 01/11/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PASTO POR CURTO CIRCUÍTO EM FIOS DE ALTA- TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE E COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. 1. Não evidenciado, após ampla instrução probatória, que o autor contribuiu para o evento danoso, incabível reconhecer culpa concorrente para o fim de balizar a aplicação da indenização devida. 2. Coligidos aos autos documentos atestando que o dano material experimentado em razão do ilícito alcança a monta de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e seis), não há porque reformar a sentença que determinou a restituição de tal valor, que é referente à aluguel de outro pasto para alocação das reses, novos arames e postes de madeira, além de mão de obra para refazimento das cercas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - APELAÇÃO CÍVEL 0370292-02.2016.8.09.0049, RELATOR: DES. SIVAL GUERRA PIRES, GOIANÉSIA – 1ª VARA CÍVEL, JULGADO EM 28/07/2021, DJE DE 28/07/2021).

Assim, conclui-se que os danos materiais experimentados pelo autor são fruto do incêndio ocorrido nas terras que arrenda, o qual ocorreu por culpa exclusiva da concessionária de energia elétrica, razão pela qual entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Pro fim, tendo em vista que os honorários foram fixado em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024